Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725963-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA REGINA SANTOS RECORRIDAS: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. OFENSA A NORMAS JURÍDICAS. INOCORRÊNCIA. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão da demandante de anulação do processo seletivo simplificado promovido pelas rés, em decorrência de ofensa a normas jurídicas que disciplinam o certame, em especial no que concerne à reserva de vagas para pessoas com deficiência. 2. Fixada a competência da justiça comum para julgamento. 2.1. A controvérsia dos autos não discute aspectos da relação de emprego, tampouco o contrato de trabalho firmado pela demandante, senão a suposta ilegalidade na condução do processo seletivo interno realizado pelas rés. 2.2. Conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal (RE 960.429/RN – Tema 992). 3. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa. 3.1. O direito de acesso à via jurisdicional, como corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela da jurisdição, compreende o amplo acesso aos meios de prova, hábeis à comprovação do direito das partes, abrindo-se a estas, em consequência, a oportunidade para requerê-los, produzi-los ou participar de sua produção, bem assim de se manifestar sobre os resultados da prova. 3.2. Não se olvide, entretanto, que já na Constituição Federal se encontram restrições ao direito à prova, máxime porque nenhum direito, ainda que fundamental, exsurge como absoluto. Assim é que o constituinte previu, por exemplo, a inadmissibilidade das provas ilícitas; restrição, destaque-se, que não se afigura única, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, ante a previsão de outros princípios úteis e necessários à atividade jurisdicional, como a razoável duração do processo, a eficiência e a razoabilidade. Já por isso, estabelece o Código de Processo Civil ser dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único). 4. Acertada a compreensão do Juízo de origem, ao rejeitar a oitiva de testemunha, por considerar que os pontos controversos podem ser elucidados com base na farta prova documental produzida, sendo a prova testemunhal desnecessária e contraproducente. 5. O cerne da controvérsia recursal consiste na alegação autoral de que o processo seletivo promovido pelas rés não foi claro quanto à inscrição para concorrência em cargos reservados a pessoas com deficiência, fato que teria prejudicado o exercício de seus direitos pela autora, bem assim teria permitido que pessoa com menor pontuação assumisse o mesmo cargo por ela almejado. 6. Análise da prova dos autos que demonstra o desacerto da tese autoral. 6.1. Os documentos carreados ao caderno processual demonstram que o edital de abertura do certame estabeleceu o quantitativo de vagas, inclusive destinadas a pessoas com deficiência, as áreas de alocação e os requisitos para preenchimento dos cargos a que se destinava o processo seletivo. 6.2. O instrumento continha previsão específica acerca dos requisitos classificatórios e da necessidade de preenchimento adequado do formulário de inscrição. 6.3. Retificação do edital que, embora ampliando as vagas destinadas a pessoas com deficiência, não abrangeu a área de lotação escolhida pela demandante. 6.4. Adequação quanto à destinação dos cargos reservados a pessoas com deficiência, envolvendo as áreas com maior quantidade de vagas. 7. A pretensão da demandante consiste em afastar os critérios de conveniência e oportunidade do administrador, sobretudo os critérios técnicos de gestão de pessoas, para determinar às requeridas que disponibilizem uma vaga para pessoas com deficiência especificamente na área almejada pela apelante, algo evidentemente indevido por caracterizar ofensa do julgador no âmbito do mérito administrativo. 8. Eventual vício de transparência na composição das notas não importaria na nulidade do processo seletivo, senão apenas no reconhecimento do dever das rés em fornecer as informações necessárias, o que, entretanto, não é objeto de pedido expresso. 9. Não acarreta, igualmente, a nulidade do processo seletivo a falta de previsão no edital quanto à interposição de recurso administrativo, tendo em conta que, por sua própria natureza, não se aplicam aos processos seletivos internos todo o regramento norteador do concurso público. 10. Muito embora a parte detenha direito a obter declaração sobre a legalidade do edital, o pedido da apelante concernente a reabertura do processo seletivo resta de inviável acolhimento diante da nova configuração legal das rés decorrentes do processo de privatização da CEB. 11. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, suscitando a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria do caso concreto; b) artigos 37 e seus incisos e 38, todos da Lei 13.146/2011, 5o, §2o, da Lei 8.112/1990, e 12 da Lei Complementar Distrital 840/2011, sustentando que o edital do certame em discussão não destinou vagas para pessoas com deficiência, ferindo o direito de inclusão previsto na norma legal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana; c) artigo 2o da Lei 9.784/1999, argumentando que o acórdão impugnado ofendeu os seguintes princípios: (i) da legalidade, porque as recorridas não podem impor, unilateralmente, comportamentos contrários à lei como o fez, pois todo o certame está eivado de irregularidades; (ii) da impessoalidade, uma vez que “os cargos públicos foram dados àqueles que eram apadrinhados pela CEB, ou seja, escolheram a dedo seus funcionários, estabelecendo regras discriminatórias, ocultas, pois não houve clareza no processo seletivo, assim, deve ser anulado todos os atos de contratação à Companhia Energética de Brasília”; (iii) da moralidade, “tendo em vista o claro desvio de finalidade no processo seletivo interno, no qual, os próprios interessados quem elaboraram o edital, analisaram documentos, aprovaram e selecionaram, inclusive a eles mesmo (sic)”, razão pela qual o processo seletivo deve ser anulado; (iv) da publicidade e da transparência, porque os atos administrativos mais importantes do certame não foram divulgados aos participantes; (v) da isonomia, por não ter sido garantida as mesmas condições a todos os aspirantes a uma vaga no serviço público; (vi) da ampla defesa e do contraditório, pois no referido edital não há previsão de recurso administrativo e a homologação do resultado final ocorreu antes de sua divulgação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial em relação à apontada ofensa ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 114, inciso I, da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 37 e seus incisos e 38, todos da Lei 13.146/2011, 5o, §2o, da Lei 8.112/1990, e 2o da Lei 9.784/1999, não se mostra possível sua apreciação. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 12 da Lei Complementar Distrital 840/2011, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário e a aventada transgressão ao artigo 114, inciso I, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 960.429/RN (tema 992), concluiu que “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025